Tribunal: TJMT
Processo: 1018641-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018641-07.2021
AGRAVANTES: JEFFERSON MAURICIO BERNINI E OUTRO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – EXTENSÃO DA BLINDAGEM ATÉ A EFETIVA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E EXCEPCIONALIDADE – PEDIDO DEFERIDO ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO ESCORREITA – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Não se visualiza justificativa ou situação excepcional para que o prazo de blindagem se estenda por período superior ao da realização da assembleia geral de credores, de modo que tal flexibilização, neste momento, se mostra descabida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JEFFERSON MAURICIO BERNINI e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1000654-10.2021.8.11.0015, por não se revelar adequada a prorrogação até a homologação do plano de recuperação, deferiu apenas o requerimento de manutenção do período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores.
Nas razões do recurso, relatam que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem há muito adotando posicionamento quanto à possibilidade de prorrogação da blindagem de empresas em recuperação judicial, quando devidamente comprovado que o atraso do feito não foi imputado as empresas recuperandas.
Aduzem que “em razão da exiguidade dos prazos no processo de recuperação judicial, cumulada com o atraso no cumprimento de providências pelo Poder Judiciário, requerendo a extensão da prorrogação da blindagem, até a efetiva homologação do plano recuperacional”.
Asseveram que “a aplicação taxativa do prazo estipulado pela Lei deve ser realizada à luz do princípio da preservação da empresa (Art. 47 da Lei 11.101/2005), sendo, possível, portanto, ao juiz, prorrogar o prazo de suspensão das ações e execuções existentes em face do devedor, quando do deferimento da recuperação judicial, caso a Assembleia Geral de Credores não tenha votado o plano no prazo de 180 dias, há a necessidade de prorrogação, tendo em vista evitar os atos expropriatórios até a homologação do PRJ”.
Sustentam a necessidade da extensão da blindagem “para que assim possa exercer sua função social sem riscos, focando toda sua energia no seu trabalho, gerando lucros e aumentando ainda mais suas chances de sucesso”.
Forte nestes argumentos, pedem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o pedido de prorrogação do stay period até a afetiva homologação do plano de recuperação do grupo em soerguimento.
No mérito, requerem a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum atacado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
O recurso é de decisão que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, objetivando, os recorrentes, em linhas maiores, que o stay period seja mantido até afetiva homologação do plano de recuperação.
Não se olvida quanto ao disposto na nova redação do § 4o, do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, que autoriza uma única prorrogação, por igual período, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal, in verbis:
“§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal”.
Ora, a exegese do art. 6o, da referida lei, é garantir que nos 180 dias a empresa em dificuldade consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores, porquanto durante o stay period não pode ser efetuada cobranças contra ela, de modo a obter fôlego suficiente para o soerguimento.
Aliás, a toda evidência, os recuperandos, ora agravantes, já apresentaram o seu plano de recuperação judicial, ou seja, já conseguiram analisar os valores por eles devidos e a forma de pagamento a todos os credores, inclusive, com designação da assembleia geral de credores.
Nesta quadra, a prorrogação até a realização da assembleia geral de credores já designada atende ao princípio da preservação da empresa.
De outra via, não se visualiza justificativa ou situação excepcional para que o prazo de blindagem se estenda por período superior ao da realização da assembleia geral de credores, de modo que tal flexibilização se mostra descabida. Para ilustrar:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA PARA A EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a necessidade da medida para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015)”.” (TJ-MT 10035316520218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2021).
Não fosse isso, certo é que a medida, tal como pleiteada no recurso, não atende aos interesses da coletividade, especialmente se verificar que o deferimento da recuperação judicial se deu há quase oito meses.
Portanto, ad cautelam, hei por bem manter a decisão agravada, que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até a realização da assembleia geral de credores, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR